Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-41.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONVERSÃO DA AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA. DESNECESSIDADE. ACIDENTE DE TRABALHO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.
1. Para obter justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o que restou evidenciado nos autos.
2. Havendo prova do acidente de trabalho com sequelas permanentes que implicam redução da capacidade laborativa, está correta a concessão de auxílio-doença acidentário ao autor.
3. Não há que se falar em carência para percepção de auxílio-doença acidentário se restou devidamente configurado o acidente de trabalho.
4. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do Réu conhecida e não provida. Unânime.